Tribunal: TJSP
Processo: 1002854-51.2017.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Vícios redibitórios. Inexistência. Perícia técnica que descreveu as falhas como de uso normal do bem e falta de conservação, considerando ser um equipamento com aproximadamente 4 anos de uso. Danos Morais. Inocorrência. Dissabores decorrentes da desídia do Autor na conservação do equipamento..Sentença

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Vícios redibitórios. Inexistência. Perícia técnica que descreveu as falhas como de uso normal do bem e falta de conservação, considerando ser um equipamento com aproximadamente 4 anos de uso. Danos Morais. Inocorrência. Dissabores decorrentes da desídia do Autor na conservação do equipamento..Sentença mantida. RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707914
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002854-51.2017.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
EDUARDO JOSÉ VALLADARES GUEDES, é apelado ESAOTE
HELTCARE DO BRASIL.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento
ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação
Cível
no
1002854-51.2017.8.26.0002ldDnf

Voto
no

32151
2
Apelação Cível - no 1002854-51.2017.8.26.0002
Apelante/Autor:
EDUARDO JOSÉ VALLADARES
GUEDES
Apelada/Ré:
ESAOTE HELTCARE DO BRASIL
MM. Juiz de Direito: Carolina Pereira de Castro
Comarca da Capital - Foro Regional II - Santo Amaro - 12a Vara
Cível
Voto no 32151
APELAÇÃO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA
PAGA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS. Vícios redibitórios. Inexistência. Perícia técnica que
descreveu as falhas como de uso normal do bem e falta de
conservação,
considerando
ser
um
equipamento
com
aproximadamente 4 anos de uso. Danos Morais. Inocorrência.
Dissabores decorrentes da desídia do Autor na conservação do
equipamento..Sentença mantida. RECURSO DO AUTOR
NÃO PROVIDO
Trata-se de “ação de restituição de quantia
paga c/c indenização por danos morais” ajuizada por EDUARDO JOSÉ
VALLADARES GUEDES contra ESAOTE HELTCARE DO BRASIL, julgada
improcedente pela r. sentença (e-fls. 278/282), cujo relatório adoto, condenando
o Autor ao pagamento de custas, despesas e honorários advocatícios, arbitrados
em 10% do valor da causa.
Inconformado, o Autor interpôs recurso de
apelação (e-fls. 284/300), tendo a Ré apresentado contrarrazões (e-fls. 303/319).
É o relatório sucinto.
Trata-se
de
recurso
de
apelação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação
Cível
no
1002854-51.2017.8.26.0002ldDnf

Voto
no

32151
3
apresentado pelo Autor contra da r. sentença que julgou improcedente ação
indenizatória por vício redibitório.
O Autor, em síntese, alegou que, em
25/OUT/2011 adquiriu equipamento fabricado pela requerida (Ecocardiograma
modelo MYLAB30GOLD número de série SN 04327) pelo valor de R$ 58.823,53.
Entretanto, após quatro anos de uso teria ocorrido defeito que impediria a sua
utilização. Alegou que mesmo tendo sido realizados diversos contatos e reparos
pela Ré o problema não foi solucionado. Requereu a inversão do ônus de prova
e o reconhecimento de vício redibitório, assim como a existência de danos
morais.
A
Ré
sustentou,
em
resumo
e
preliminarmente, a ilegitimidade ativa do Autor porque teria ocorrido a
transferência da titularidade do produto a uma terceira pessoa. No mérito
argumentou que não foi realizado contrato de manutenção do equipamento
adquirido e que o produto estaria fora da garantia. Aduziu que teria decorrido
praticamente 5 anos da aquisição do produto. Argumentou que a Resolução
ANVISA RDC 25/2001 regulamenta a revenda de equipamentos médicos usados
e estabelece obrigações que não teriam sido cumpridas pelo Autor, na revenda
do equipamento a terceiros. Defendeu a inexistência de relação de consumo e
de danos morais indenizáveis, os quais, caso fixados, devem possuir valores
módicos. Pugnou pelo acolhimento da preliminar de ilegitimidade ativa e, no
mérito, pela improcedência da ação.
Com o julgamento de improcedência, as
questões aventadas no recurso de apelação resumem-se: I – Possibilidade de
aplicação do Código de Defesa do Consumidor com a respectiva inversão do ônus de
prova; II – Possibilidade de restituição do valor desembolsado com a aquisição do
produto; III – Incidência de danos morais indenizáveis.
Pois bem.
A ação trata-se de ação de vício redibitório

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação
Cível
no
1002854-51.2017.8.26.0002ldDnf

Voto
no

32151
4
(CC, art. 441) e não de responsabilidade civil contratual por inadimplemento da
Ré, uma vez que o Autor pretende a devolução integral do valor pago após
quatro anos de uso do equipamento, como retrata o pedido da incial.
O i. Paulo Lôbo esclarece sobre o vício
redibitório: “O Código Civil (art. 441) preceitua que a coisa, que pode ser móvel
ou imóvel recebida em virtude de contrato comutativo, pode ser enjeitada por
vício ou defeitos ocultos, que a tornem imprópria para o uso a que é destinada,
ou lhe diminua o valor (..._).” (em “Contratos”, ed. Saraiva, 2019, pag. 153).
O Autor exerce a profissão de médico
veterinário e o equipamento é referente à sua atividade profissional. Logo
caracteriza-se como insumo excluindo a relação de consumo, porque o Autor
não é o consumidor final, e também excluindo a aplicação do Código de Defesa
do Consumidor.
A relação que existiu entre as partes é
regida pelo Código Civil.
Na instrução, realizada a prova pericial,
quanto à existência de vicio redibitório, esclareceu o perito judicial: “O
equipamento apresentava a seguinte situação: - Bateria interna descarregada
precisando trocar; - Software parcialmente corrompido, precisando de atualização; -
Processamento lento, possível problema no HD, precisando de revisão; - Display
apagado, possível problema de cabo solto ou da iluminação da tela, precisando de
revisão ou de troca; - Embora não estivesse junto do equipamento o transdutor (sonda)
para teste, através das imagens foi constatado que ele está ruim e precisando de troca;
- Que o equipamento está sem uso desde maio/2016; - Que o ventilador não está
funcionando e precisando de troca; - Que após conectar um monitor externo pode-se
verificar imagens normalmente e que o equipamento, a princípio estaria
funcionando normalmente, mas precisaria das revisões e atualizações acima.”
(destacado) (e-fls. 215).
Verifica-se
que
o
equipamento
está

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação
Cível
no
1002854-51.2017.8.26.0002ldDnf

Voto
no

32151
5
funcionando e o que faltou durante o período de quatro anos foi falta de
conservação (revisões; manutenção e atualizações) pelo Autor.
A prova pericial excluiu qualquer conduta
ilícita da Ré, demonstrando a desídia do Autor na conservação do equipamento.
Quanto ao dano moral é aquele que lesa o
patrimônio anímico do indivíduo humano, causando-lhe dissabores em sua
honra, objetiva ou subjetiva, e restringindo-lhe a própria normalidade psíquica,
eis que vulnerada essa pelos efeitos que o ato danoso produz no âmbito íntimo
do ser.
A sistemática jurídica conferida ao dano
moral após o advento da Constituição Federal de 1988 comporta o
reconhecimento do dano moral na forma pleiteada, pois a Carta Magna é clara
ao destinar proteção especial à honra subjetiva e objetiva da pessoa humana
quando determina, em seu art. 5o, X: “são invioláveis a intimidade, a vida privada, a
honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material
ou moral decorrente de sua violação.”.
Ocorre que os aborrecimentos passados
pelo Autor foram decorrentes de sua própria conduta desidiosa, inexistindo
danos morais causados pela Ré.
As razões do apelo não prosperam.
Ficando mantida a r. sentença. Diante do disposto no art. 85, § 11, do CPC, é
devida a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados na r.
sentença para 11% sobre o valor da causa.
Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Autor, majorados os
honorários advocatícios sucumbenciais para 11% sobre o valor da causa, nos
termos do art. 85, § 11, do CPC/2015. No mais, fica mantida a r. sentença tal
como lançada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação
Cível
no
1002854-51.2017.8.26.0002ldDnf

Voto
no

32151
6
Berenice Marcondes Cesar
Relatora